Tribunal: TJBA
Processo: 8006871-91.2021.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006871-91.2021.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LORIVAL GORGEN e outros

Advogado(s)
:
ARILEI RIBEIRO MENDES FILHO, RICARDO BARBOSA ALFONSIN, ANTONIO CARMELO ZANETTE, VANESSA GOMES PEREIRA DA SILVA, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

APELADO: JOAO ANTONIO GORGEN e outros (2)

Advogado(s)
:
FELIPE TEIXEIRA VIEIRA, LEISLE AZEVEDO JESUINO DE OLIVEIRA NUNES

ACORDÃO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO AGRÁRIO. SEGUNDOS ACLARATÓRIOS. APELAÇÕES CÍVEIS CONEXAS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA RECONHECIDA. ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. CRITÉRIO DA SUCUMBÊNCIA OBJETIVA. CAUSALIDADE COMO CRITÉRIO SUBSIDIÁRIO. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NOS TERMOS DO ART. 85, §§ 2º E 6º, DO CPC. TEMA REPETITIVO 1.076 DO STJ. EMBARGOS DOS ARRENDADORES PARCIALMENTE ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DOS ARRENDATÁRIOS REJEITADOS POR REVELAREM PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. SÚMULA 98 DO STJ.

I — Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, admitindo-se excepcionalmente efeitos infringentes quando a correção do vício apontado implicar necessária modificação do julgado.

II — O critério primário para a distribuição dos ônus sucumbenciais é o da sucumbência objetiva, consagrado no art. 85, caput, do Código de Processo Civil, aplicando-se o princípio da causalidade de forma subsidiária e complementar, especialmente em hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito.

III — Configura sucumbência mínima, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, a hipótese em que a parte autora obtém condenação que representa percentual ínfimo do conteúdo econômico originariamente pleiteado, devendo a parte contrária responder, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários advocatícios.

IV — Na espécie, dos pedidos formulados pelos autores, que somavam mais de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais) em valores históricos, subsistiu unicamente a condenação no montante de R$ 314.892,00, correspondente a aproximadamente 1,53% (um vírgula cinquenta e três por cento) da pretensão econômica originária, configurando-se inequívoca sucumbência mínima dos autores.

V — Conforme tese firmada pela Corte Especial do STJ no Tema Repetitivo 1.076, a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, sendo obrigatória a observância dos percentuais previstos no art. 85, § 2º, do CPC.

VI — Os honorários sucumbenciais devidos aos advogados dos arrendadores devem ser fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico por eles obtido, nos termos do art. 85, §§ 2º e 6º, do CPC, observando-se o percentual mínimo previsto na faixa legal.

VII — Os embargos de declaração que veiculam pretensão de rediscussão da matéria já apreciada e decidida pelo Colegiado, sem demonstração de efetiva omissão, contradição ou obscuridade no julgado, não merecem acolhimento, ainda que sob a roupagem de alegada divergência hermenêutica quanto aos fundamentos da sentença de primeiro grau.

VIII — Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório, nos termos da Súmula 98 do STJ.

IX — Embargos de declaração opostos por LORIVAL GORGEN e ZILDA MARIA PINHEIRO TÁVORA GORGEN PARCIALMENTE ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES, para inverter os ônus sucumbenciais e fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico obtido pelos arrendadores. Embargos de declaração opostos por JOÃO ANTÔNIO GORGEN, CARLOS ALBERTO GORGEN e ROQUE LUIZ GORGEN REJEITADOS, por revelarem pretensão de rediscussão da matéria já decidida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8006871-91.2021.8.05.0022
, em que figuram como apelante
LORIVAL GORGEN e outros
e como apelada
JOAO ANTONIO GORGEN e outros (2)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em ########### ############### #############

, nos termos do voto do relator.

Salvador, 29 de Setembro de 2025.